Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO EM SITE FALSO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigações de fazer e indenização por danos materiais e morais. A autora adquiriu veículo em promoção de Black Friday por e-mail fraudulento, realizando pagamento via PIX a terceiro fraudador. Pretende a entrega do veículo e indenização por danos morais e materiais. A empresa montadora de veículos alegou não ter participado da transação, sustentando culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da requerida pela fraude ocorrida durante a compra do veículo; (ii) determinar se é devida a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 14, caput, e § 3o, Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, excetuando-se as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Restou comprovado que a transação ocorreu em um ambiente fraudulento, sem qualquer ingerência da requerida, sendo definida a culpa exclusiva de terceiros.
5. A aparência da teoria não se aplica, uma vez que uma fraude perpetrada por terceiros configura fortuito externo, eliminando o nexo causal e a responsabilidade da requerida.
6. Apelante realizou pagamento substancial sem tomar as devidas precauções para verificar as atualizações do site e do e-mail utilizado, que apesar de similares, não pertencem à requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
1.A fraude praticada por terceiros em ambiente não controlado pelo fornecedor exclui a responsabilidade deste, configurando fortuito externo, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
2.A aparência da teoria não se aplica a fraudes perpetradas por terceiros, quando não há falha no serviço ou vínculo direto com o fornecedor, sendo afastada a sua responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante:
Acórdão 1348611
Acórdão 1904917